Tribunal: TJSP
Processo: 1017113-94.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Condenação por litigância de má-fé bem aplicada – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017113-
94.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RAFAELA
MEDEIROS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017113-94.2017.8.26.0602 - Sorocaba
2
VOTO No: 29696
APEL.No: 1017113-94.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : RAFAELA MEDEIROS RODRIGUES (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro
de inadimplentes Insubsistência Elementos constantes dos
autos que demonstram a existência de dívida oriunda de
utilização de cartão de crédito Condenação por litigância de
má-fé bem aplicada Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
103/106,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexistência de débito movida em face do apelado,
condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que o apelado não comprovou, como lhe
competia, a existência da dívida em questão, pois não
juntou aos autos o contrato ou outra documentação hábil que
justificasse a anotação de inadimplemento questionada,
tendo apresentado apenas telas sistêmicas e cópias de
faturas, que são unilaterais; que ajuizou a demanda porque
não se recordava da dívida, não havendo prova de que tenha
alterado a verdade dos fatos ou agido com dolo.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
No caso, os documentos juntados a fls. 63/88 dão
conta da existência de dívida da apelante perante o
apelado, decorrente da utilização de cartão de crédito por
ela solicitado.
A recorrente não ofereceu qualquer impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017113-94.2017.8.26.0602 - Sorocaba
3
razoável em relação a tais documentos, tanto que sequer
negou a utilização do referido cartão, limitando-se a
alegar, de forma genérica, que eles não são hábeis a
comprovar a licitude da anotação de inadimplemento.
De se ressaltar, ainda, que causa estranheza a
afirmação de desconhecimento do débito em questão, datado
de 10/11/2011 e apontado em cadastro de inadimplentes (fls.
28), diante das faturas emitidas em nome da apelante e do
pagamento,
ainda
que
parcial,
daquelas
vencidas até
10/10/2011, por meio de débito em conta corrente (fls.
68/80).
E, uma vez que não há nos autos prova alguma do
pagamento dos valores das faturas vencidas a partir de
novembro de 2011, é de se concluir pela legitimidade do
débito atribuído à apelante.
Diante dessas considerações, tem-se que o apelado
agiu em exercício regular de direito ao promover o
apontamento do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, não havendo se falar, pois, em
inexigibilidade de débito.
Por último, muito bem aplicada a pena por
litigância
de
má-fé,
porquanto,
consideradas
as
circunstâncias dos autos, ficou evidente que a apelante
alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para
conseguir objetivo ilegal, de sorte que deve mesmo pagar ao
apelado a condenação que lhe foi imposta, inclusive no
valor fixado em primeiro grau.
Com efeito, ao ajuizar a presente ação sem
qualquer elemento convincente, a apaelante agiu de forma
temerária, precipitada, arriscada, contribuindo, inclusive,
para um maior afogamento de um Judiciário já abarrotado de
demandas repetitivas ou inúteis, vindo a retardar ainda
mais o andamento dos processos daqueles que realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017113-94.2017.8.26.0602 - Sorocaba
4
necessitam de uma prestação jurisdicional efetiva.
Conforme ensinamento de Pedro Batista Martins: “O
exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se
acha, também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às
vias judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse
legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações
declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica.
Por isso, a parte que intenta ação vexatória incorre em
responsabilidade, porque abusa de seu direito” (apud STOCO,
Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: RT,
2002, p. 149).
No caso, claro está que a apelante ajuizou a ação
em patente abuso do direito de demandar, de sorte que a
pena a ela imposta, por acertada, deve ser mantida.
Não se olvide que “quem litiga com má-fé prejudica
não só a parte adversa, mas a todo o sistema processual”
(Teresa
Arruda
Alvim
Wambier
e
outros,
Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2a ed.,
2016, p. 287).
Em vista dessas circunstâncias, a r. sentença
merece integral confirmação, ficando arbitrados em favor
dos patronos do apelado, na forma prevista pelo art. 85, §§
1° e 11, do Código de Processo Civil, honorários recursais
de R$ 300,00, com atualização a partir desta data,
observada a gratuidade conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator